Tribunal: TJPA
Processo: 0858205-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858205-94.2020.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

REPRESENTANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CDC POR SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. CONTUDO IDENTIFICADA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO E ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A PROVA SUFICIENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA CONSTITUTIVA DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 5126092):

“
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido indenizatório realizado na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em R$ 1.500,00 ante o baixo valor atribuído à causa.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão:

a) INTIME-SE a parte requerida para que tome ciência acerca do ocorrido;

b) ENCAMINHEM-SE os autos à UNAJ para que sejam calculadas as custas remanescentes. Após, intime-se o autor para que promova o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.

Fica a parte autora advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Nada sendo requerido pela requerida no prazo de 30 dias corridos após sua intimação e, inexistindo custas a serem recolhidas, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa nos sistemas legais.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração para rediscussão do mérito da presente decisão será considerada pelo juízo como embargos protelatórios, fazendo incidir as penalidades legais.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 5126095), alegando em suma ser indevida a sentença. Isso porque, a autora teria comprovado nos autos, por laudo técnico e regulação de sinistro fornecidos por especialistas, que a instabilidade na energia elétrica danificou os equipamentos do segurado.

Assim, afirma que seria evidente a responsabilidade da recorrida para indenizar os danos suportados, pois teria sido comprovado o nexo de causalidade
in casu
. Ao final requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente procedente, condenando-se a ré a indenização por ressarcimento dos danos no importe de R$ 6.300,00, bem como inversão do ônus da sucumbência.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 5126100), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção da sentença recorrida.

Isso porque, não teria sido comprovado nos autos, que os danos causados se deram por ato ilícito da requerida, assim, inexistente nexo causal, vez que o laudo pericial indicou a possibilidade de ter ocorrido o sinistro por diversas causas.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que não restou comprovada a responsabilidade civil da ré para ressarcir os prejuízos causados à parte autora, em virtude do mau fornecimento da energia elétrica.

Alega a parte autora em exordial (Num. 5125994), que firmou contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Via Venetto. Então, dia 28/07/2020, a rede elétrica do imóvel do segurado da autora teria sido afetada por oscilações de energia da rede de distribuição, o que teria ocasionado danos aos equipamentos eletrônicos do segurado.

Diante disso, realizada a vistoria, teria sido constatada a ocorrência de danos nos equipamentos do segurado no valor de R$ 9.300,00 e deduzida a franquia de R$ 3.000,00, gerou um prejuízo final indenizável de R$ 6.300,00. Então, em 20/08/2020, a autora pagou essa quantia ao seu segurado.

Sendo assim, ajuizou a presente demanda, requerendo o ressarcimento da indenização securitária pelos danos materiais causados pela concessionária de energia elétrica. E ainda, juntou documentos (Num. 5125995 a Num. 5126005).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 5126073), onde alega em resumo não haver danos materiais a serem indenizados, uma vez que inexistente qualquer ato ilícito que justifique o nexo causal.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Vê-se que no caso dos autos, trata-se de ressarcimento de danos pagos pela seguradora ao segurado, em razão de danos causados supostamente por má-prestação dos serviços no fornecimento de energia elétrica.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria entende pela incidência do CDC na relação estabelecida entre a seguradora e a empresa fornecedora de energia elétrica, haja vista ter ela se sub-roga nos direitos do segurado indenizado, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE.1.
A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora subrogase no direito do segurado (Súmula 188 do STF).
2. (...) APELO DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 5217550-27.2018.8.09.0051, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2020, DJe de 13/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação reparatória por danos suportados em razão da indenização paga à Segurada, sub-rogar-se-á a Seguradora, nos limites do quantum ressarcitório, nos direitos e ações que teria a Segurada contra a Autora do dano.
2.(...) APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 5550494-09.2018.8.09.0051, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 05/08/2019, DJe de 05/08/2019)

Assim, embora não seja automática e absoluta a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o será quando revelar-se verossímil a alegação, o que revela ser o caso em análise. Portanto, aplica-se o CDC ao caso dos autos.

Nessa esteira, válido frisar que na hipótese em comento foi apresentado laudo técnico particular (Num. 5125999), com a seguinte conclusão:

"Estes defeitos podem ter sido ocasionados por vazamento de corrente avariando vários componentes eletrônicos de controle das placas, por descargas atmosféricas ou até mesmo por oscilações de energia.".

Nesse sentido, importante ressaltar o trecho da sentença, que ora colaciono por oportuno (Num. 5126092):

“Ocorre que o laudo técnico juntados pela autora no processo (ID n. 20535059) é INCONCLUSIVO, na medida em que evidencia que os defeitos PODEM ter sido ocasionados por vazamento de corrente, ou descarga atmosféricas ou por oscilações de energia.”

Destarte, em que pese a inversão do ônus de prova ser aplicável ao caso, note-se que o laudo trazido pelo autor não é capaz de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não revelam que os prejuízos do segurado se deram em razão de mal fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

Sabe-se que à apelante, que é concessionária de serviço público federal, aplicam-se as regras da responsabilidade civil objetiva, postas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6.º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, de fato a questão há de ser dirimida à luz das normas que regem o serviço de fornecimento de energia elétrica, notadamente o disposto no art. 25, da Lei n.º 8.987/1985, que disciplina o regime de responsabilidade na concessão e permissão da prestação de serviço público,
verbis
:

Art. 25.
Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Além disso, há realmente relação de consumo entre as partes e no âmbito da relação de consumo, a fornecedora de serviços só se eximirá de responder pela prestação defeituosa dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi fornecido.

§ 2º
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que, não obstante a prova colacionada pela demandante comprove os danos ocorridos, não restou demonstrado minimamente o nexo de causalidade entre os referidos e a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Ademais, na espécie em deslinde, é possível vislumbrar que não houve pedido administrativo de ressarcimento do dano material à concessionária de energia elétrica, tampouco lhe foi oportunizada a vistoria dos danos causados, tendo em vista inexistir documentos nos autos a esse respeito.

Desse modo, assim como o juízo
a quo
, entendo que não há nos autos elementos comprobatórios que atestem minimamente que a suposta oscilação da rede elétrica tenha ocasionado os danos que se pretende indenizar.

Assim, ausente prova do nexo de causalidade, pois, embora a apelante tenha juntado laudo pericial particular, não é possível assegurar que o fato ocorreu por falha na rede elétrica, por ação ou omissão da concessionária.

Portanto, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, do CPC), pois não provou o fato constitutivo do seu direito, bem como que a ré demonstrou fato impeditivo dele, impõe-se a manutenção da sentença.

Não é outra a conclusão dos tribunais pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A COPEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURADORA QUE PRETENDE A REPARAÇÃO PELO VALOR DESPENDIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO SEGURADO.
SUPOSTA OFENSA à DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES QUE CONTEMPLAM E REBATEM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO EM QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO DISPENSA A PROVA SUFICIENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. SEGURADORA QUE NÃO SE DESONERA DO DEVER DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA CONSTITUTIVA DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC/15).

LAUDO APRESENTADO PELA AUTORA SINGELO (PRESTADOR DE SERVIÇOS LOCAL), DESACOMPANHADO DE ESTUDO TÉCNICO. PROVA UNILATERAL. SUPOSTA DESCARGA ELÉTRICA. RELATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE INTERRUPÇÕES OU PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ÉPOCA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A RESPEITO DA ALEGADA OSCILAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E O EVENTO DANOSO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00018164620208160179 Curitiba, Relator: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 17/07/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DA AUTORA.
DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS OCORRIDOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. AUTORA QUE DEVE COMPROVAR, MINIMAMENTE, OS DANOS E O NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA PERICIAL REALIZADA UNILATERALMENTE QUE NÃO ESTÁ APTA A ENSEJAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8a C.Cível - 0004149-16.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 30.03.2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ÕNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO.
1. A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, que é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
2. Conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.164759-3/001, Relator (a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da sumula em 11/ 03/ 2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido.

Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.
A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor
.
(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma na hipótese, inexistente o direito da parte autora em ser ressarcida dos valores pagos ao segurado, cabe a manutenção da sentença de origem a qual julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §8º e §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024